Tribunal: CARF
Processo: 10640.727046/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10640.727046/2019-14 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.699 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de fevereiro de 2024 Recorrente
Recorrente
TEREZA CRISTINA BOTTI DE SOUZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-116.995 - da 13a Turma da
DRJ no Rio de Janeiro/RJ (fls. 41 e segs.).
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fls 29/34, em face da
contribuinte acima identificada, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2017, Ano-Calendário de 2016,
tendo sido apurado imposto suplementar no valor de R$ 807,10, acrescido de juros e
multa até 31/10/2019.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.727046/2019-14
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.699 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.727046/2019-14

Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foram apuradas as infrações de:
- Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave - Não
Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado
no valor de R$ 106.390,45 da fonte pagadora Município de Juiz de Fora, CNPJ
18.338.178/0001-02, pois o médico emitente do laudo, Dr. Arnaldo Gonçalves de Jesus
Filho, não tem vinculo empregatício com o Serviço Medico Oficial emitente
(SARH/SSP/DAMOR da Prefeitura de Juiz de Fora/MG). O preenchimento do laudo
esta incompleto, uma vez que não menciona, no campo próprio, a denominação da
moléstia conforme utilizada pelo legislador, elencadas na Lei 7.713/88, artigo 6 inciso
XIV (campo em branco). Não podem ser aceitos laudos emitidos por médicos
particulares.
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Rendimentos
Declarados como Isentos por Moléstia Grave - Não Comprovação da Moléstia ou sua
Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado ou Não Comprovação da Retenção
do Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos isentos no valor de R$ 1.528,79, da
fonte pagadora Município de Juiz de Fora, CNPJ 18.338.178/0001-02, pois, tendo em
vista a não comprovação da isenção, foi efetuada a glosa do valor referente ao décimo
terceiro salário, tributado exclusivamente na fonte.
Cientificada do lançamento em 23/10/2019 (fl. 26), a contribuinte apresentou a
impugnação, em 22/08/2019, fls. 2/4, na qual alega que o valor contestado é isento por
se tratar de proventos de aposentadoria ou reforma e suas respectivas complementações
recebidas por ser portador de moléstia profissional. E que a aposentadoria foi por
invalidez em 01/08/2014, em decorrência de moléstia ocupacional, síndrome do túnel
do carpo bilateral, tenossinovite.
A contribuinte pede prioridade na análise do processo, conforme art. 69-A, inciso I da
Lei 9.784/99.
Anexa documentos de fls. 05/46.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A isenção do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF em razão de moléstia grave e
moléstia profissional, tem fulcro na Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, incisos XIV e
XXI, com a redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, abaixo
reproduzido:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;(grifos nossos)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.699 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.727046/2019-14

especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(Incluído pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995, no artigo 30:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal com laudo médico oficial.
Quanto à definição da data do início da isenção esta tem sua previsão no § 5o do art. 39
do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000/99 RIR/99, então vigente, como
segue:
RIR / 99
Art. 39. (...)
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Ademais, a Instrução Normativa RFB no 1500/2014, ao normatizar o disposto no art. 6o,
XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
§ 5o O laudo pericial a que se refere o § 4o deve conter, no mínimo, as seguintes
informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação da pessoa física com moléstia grave; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
III - o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a
data em que a pessoa física é considerada com moléstia grave, nos casos de constatação
da existência da doença em período anterior à emissão do laudo); (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao
fim do qual a pessoa física com moléstia grave provavelmente esteja assintomática; e
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.) (Sem grifo no
original)
De acordo com o disposto acima, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e suas respectivas
complementações, e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no
texto legal com laudo médico pericial oficial.
Em sua Defesa, a fim de afastar a glosa, a contribuinte apresenta o Laudo Médico
Pericial de fl. 10, no qual identifica-se que a contribuinte é portadora desde abril/2012
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.699 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.727046/2019-14

de síndrome Túnel Carpo + Tenossinovite, moléstia referida no inciso XIV do artigo 6o
da Lei 7.713/88, sob a rubrica de moléstia profissional.
Todavia, não consta do laudo pericial o no de registro no órgão público do médico que
assinou o laudo pericial e em consulta ao CNES – Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde não foi encontrado vínculo empregatício com o órgão
publico.
Ademais, o laudo pericial atesta que contribuinte foi aposentada por invalidez em
01/08/2014, decorrente do Túnel Carpo bilateral + Tenossinovite, ocorrida no período
de abril/12 até a data de sua aposentadoria.
Logo, não ficou demonstrado que a contribuinte era portadora de moléstia profissional
nos termos da legislação acima para fins de isenção de imposto de renda pessoa física.
Pelo exposto, voto em julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.

Cientificado da decisão de primeira instância em 04/08/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 03/09/2020, Recurso Voluntário, fl. 51, sustentando, em apertada síntese, que era
portadora de moléstia grave à época dos fatos e anexa documentos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Conforme se extrair do relatório acima, a turma julgadora de primeira instância
não considerou a condição alegada pelo contribuinte de portador de moléstia grave, para fins de
isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria recebidos, por entender que
não ficou demonstrado que a contribuinte era portadora de moléstia profissional nos termos da
legislação para fins de isenção de imposto de renda pessoa física, pois não consta do laudo
pericial o no de registro no órgão público do médico que assinou o laudo pericial e em consulta
ao CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde não foi encontrado vínculo
empregatício com o órgão publico. Além disso, o relator na DRJ ressalta que a aposentadoria se
deu em 2014, sendo o período fiscalizado o ano de 2016.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte juntou aos autos novo laudo
médico pericial, devidamente assinado por médico vinculado ao serviço público oficial emissor,
fl. 55, comprovado por meio da pesquisa realizada no CNES (Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde), fl. 56, atestando ser a doença não passível de controle.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.699 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.727046/2019-14

Desta forma, havendo o recorrente comprovado nos autos fazer jus à isenção do
IR sobre seus proventos de aposentadoria por ser à época dos fatos fiscalizados portador de
moléstia grave, deve ser afastado o crédito tributário lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para afastar o crédito tributário lançado.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 63
DF CARF MF
Original